Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÃNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇAO.
1.Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
2. Verificada que a taxa de juros remuneratórios prevista na cédula de crédito bancário no custo efetivo total (CET) fora corretamente observada nos cálculos do valor das prestações, afasta-se a justificativa para a sua correção, sob a alegação de onerosidade excessiva.
3.O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a contratação do seguro prestamista não foi imposta como condição necessária à celebração do financiamento bancário, sendo, na realidade, uma mera opção disponibilizada ao consumidor, inexistindo venda casada capaz de macular o negócio jurídico objeto deste feito.
4. O exercício regular do direito de recorrer da sentença desfavorável não pode ser considerada como justificativa para a condenação do recorrente em litigância de má-fé, notadamente quando as razões veiculadas no apelo se mostram, aptas a embasar a discussão sobre a justiça da decisão na Instância Revisora.
5. Recurso conhecido e desprovido.